Tribunal: TCU
Processo: 011.441/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6898/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar às interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.441/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Claudia Leite Falcao (XXX.047.501-XX); Loevani Clair Parlow Ritter (XXX.884.040-XX); Maria Lucia Motta Runha Sannini (XXX.355.678-XX); Monica de Oliveira Nogueira (XXX.308.457-XX); Rosa Perez Menetti (XXX.083.568-XX); Silvia de Almeida e Souza (XXX.298.447-XX); Theresinha de Jesus Sanches Nogueira (XXX.017.847-XX); Valeria Leite Falcao (XXX.572.181-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.